Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres
Agravantes: Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros
Agravados: Banco do Brasil S.A. e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move o Banco do Brasil S.A., indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo, bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial dos executados, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, aplicou entendimento diverso do quanto decidido pelo STJ, mormente pelo fato do plano de recuperação judicial contemplar o débito perseguido na ação de execução, consoante visto na espécie. Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, tendo em vista que o prosseguimento da execução ensejará na ocorrência de atos constritivos, restando evidente o perigo de dano. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator